Tribunal: TCU
Processo: 033.852/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na concorrência e na execução dos serviços de recapeamento de vias públicas, objeto de contrato dele derivado, financiados com recursos do contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para apurar possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2018 realizada pelo Município de São Francisco/MG e na execução dos serviços de recapeamento de vias públicas, objeto de contrato dela derivado, financiados com recursos federais do Contrato de Repasse 01043444-76, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Evanilso Aparecido Carneiro (CPF XXX.308.136-XX), prefeito do município de São Francisco/MG à época dos fatos, e à Sra. Damaris de Jesus Santos Lima (CPF XXX.431.246-XX), presidente da Comissão Permanente de Licitação à época dos fatos, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência ao Município de São Francisco/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades ocorridas no certame licitatório alusivo à Concorrência Pública 01/2018: 9.4.1. exigência de certidão de quitação de anuidade da empresa e de seu responsável técnico junto ao Crea local, por não estar prevista como critério de habilitação jurídica ou técnica na Lei 8.666/93, conforme jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara e 434/2016-TCU-Plenário; 9.4.2. exigência de visita técnica ao local de execução das obras a ser realizada necessariamente pelo responsável técnico da empresa, sem haver justificativa formal e para realização de obra de baixa complexidade, em afronta à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2672/2016-TCU-Plenário , 1.215/2014-TCU-1a Câmara, 1.447/2015-TCU-Plenário e 2.826/2014-TCU-Plenário); 9.4.3. exigência de atestado técnico profissional comprovando que o profissional indicado como responsável técnico das obras tenha executado serviços da mesma natureza, de quantitativos superiores a 50% do previsto para obra sem uma justificativa adequada, contrariando o disposto na jurisprudência do TCU sobre a questão ( Acórdão 2672/2016-TCU-Plenário , 1.215/2014-TCU-1a Câmara, 1.447/2015-TCU-Plenário e 2.826/2014-TCU-Plenário); 9.4.4. exigência de atestado técnico operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no Crea, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico CAT, específica para a obra referida no Atestado, comprovando que a licitante executou a quantidade mínima de serviços, contrariando a ampla jurisprudência do TCU sobre a questão ( Acórdão 674/2018-TCU-Plenário , 7.260/2016-TCU-2a Câmara e 655/2016-TCU-Plenário); 9.4.5. exigência de comprovação da capacidade técnico profissional e técnico-operacional, com no máximo 2 (dois) atestados, sem que seja demonstrada no processo a necessidade de tal limitação, em contrariedade à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 849/2014-TCU-Segunda Câmara ; 9.4.6. exigência, no momento da fase de habilitação (e não previamente à contratação), e mediante declaração, de contar a licitante com usina fixa ou móvel para confecção de CBUQ ou da exibição de contrato particular de locação entre a licitante e o proprietário da usina, do qual conste explicitamente sua disponibilidade para o fornecimento do CBUQ necessário à execução dessa obra pública, com licença ambiental em vigor, além de exigência de posse de laboratório de análise de solos, asfalto e concreto e de uma série de equipamentos considerados necessários à execução dos serviços, sem previsão na Lei 8.666/93 e contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 5900/2010-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que, no âmbito de contratos de repasse, a falta de verificação, pela parte concedente, de compatibilidade entre o que foi contratado com base no plano de trabalho e o serviço ou material que foi efetivamente aplicado numa obra afronta o conceito de fiscalização prescrito no art. 1o, §1o, inciso XV, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de São Francisco/MG; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.